Tribunal: TJDFT
Processo: 0722672-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ACESSÓRIA FIXA. ICMS. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. VALOR SUPERIOR AO TRIBUTO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. TEMA 863/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. ação anulatória em que se discute a legalidade da multa acessória aplicada por emissão de documento fiscal inidôneo, no valor fixo de R$ 3.577,04 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos), com fundamento no art. 66-A, I, “e”, da Lei Distrital no 1.254/96.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72628522.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia cinge-se à legalidade e constitucionalidade da multa acessória aplicada à recorrente, no valor de R$ 3.577,04, por emissão de documento fiscal inidôneo, nos termos do art. 66-A, I, “e”, da Lei Distrital no 1.254/96.
IV. Razões de Decidir
6. A multa acessória possui natureza formal e caráter pedagógico, sendo fixada em valor absoluto, desvinculado do montante do tributo. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 863, que trata de multa punitiva.
7. A jurisprudência da Turma Recursal do TJDFT reconhece a legalidade da multa acessória, mesmo quando superior ao valor do tributo, desde que decorrente de infração distinta e com previsão legal expressa. Nesse sentido: Acórdão 1970859, 0743558-58.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.
8. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento do Tema 863 (RE 736.090), trata da limitação de multa punitiva a 100% do valor do tributo, não se aplicando, portanto, à multa acessória, que possui fundamento e finalidade distintos.
9. A alegação de confisco não se sustenta, pois, a multa acessória, por ser fixada em valor absoluto, não pode ser aferida com base em percentual sobre o tributo. A jurisprudência da Turma Recursal do TJDFT é pacífica no sentido de que a soma de multas por infrações distintas (principal e acessória) não configura, por si só, violação ao princípio da proporcionalidade ou do não confisco. Nesse sentido: Acórdão 1207693, 0753434-13.2018.8.07.0016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJe: 21/10/2019.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 72628104. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Art. 150, IV, da CF/88
Art. 66, I, “a”, e Art. 66-A, I, “e”, da Lei Distrital no 1.254/96.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, RE 736.090 (Tema 863);
Acórdão 1970859, 0743558-58.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025;
Acórdão 1207693, 0753434-13.2018.8.07.0016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJe: 21/10/2019.